Tribunal: TJDFT
Processo: 0743344-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVANTE REJEITADA. INTERESSE RECURSAL. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA AGRAVADA REJEITADA. PENHORA. BEM IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. INFRUTÍFERO. NOVA BUSCA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, se o recurso deve ser conhecido em razão do pagamento parcial do débito e b) em relação ao mérito, se houve error in procedendo e cerceamento das prerrogativas processuais conferidas ao devedor, em razão da determinação de nova busca de seus bens, a despeito da penhora de seu imóvel rural, nos moldes da regra prevista no art. 851 do CPC.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual penhora de valor encontrado em conta bancária pertencente ao devedor. Isso porque a referida medida de constrição não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, de liberar o devedor.
3. A infrutífera venda, em leilão judicial, de bem imóvel pertencente ao devedor, que foi objeto de penhora, admite a promoção de nova pesquisa patrimonial, com fundamento na regra prevista no art. 835, inc. I, do CPC. 3.1. Ademais, o devedor ainda tem a faculdade de promover: a) antes da adjudicação ou venda do respectivo bem imóvel objeto de constrição, o pagamento do débito (art. 826 do CPC) ou b) a indicação de outros bens passíveis de penhora (art. 845 do CPC).
4. Questão preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.